Tribunal: TJMT
Processo: 0021595-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021595-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), JOEL MOREIRA - CPF: 171.229.021-53 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
DE DESÍDIA DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

No caso, como dito, tratam-se de prestações de trato sucessivo, que se renovam com o passar do tempo, ficando prescritas apenas as parcelas não reclamadas antes do período de 03 (três) anos que antecede a propositura da ação

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, fato esse não ocorrido na hipótese em análise.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020